Tribunal: TJDFT
Processo: 0703259-58.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-02-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Jair Soares Número do processo: 0703259-58.2021.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: ELIAS CHAVES DE SOUSA IMPETRANTE: PAULO HENRIQUE ARAUJO BARROS AUTORIDADE: JUIZO DA QUARTA VARA DE ENTORPECENTES DO DF O paciente, preso em flagrante em 25.11.20, pelo crime de tráfico ilícito de entorpecentes, teve a prisão convertida em preventiva em 27.11.20 (autos n. 0707699-04.2020.8.07.0010, ID 22913247, p. 2/3). Sustenta o impetrante que não estão presentes os requisitos do art. 312 do CPP, que autorizam a prisão preventiva. A decisão que converteu a prisão do paciente em preventiva não está suficientemente fundamentada. Não considerou condições pessoais do paciente, que é primário, tem bons antecedentes e residência fixa. Consta na ocorrência policial que, em patrulhamento de rotina, os policiais avistaram o paciente no interior de veículo e uma mulher debruçada na janela, do lado de fora. Ao abordá-los, encontraram com a mulher uma cartela de rohypnol e um cigarro de droga semelhante à maconha. Com o paciente foi encontrado o valor de R$ 132,00. Os policiais se deslocaram até a residência do paciente, que fica nas proximidades, onde encontraram balança de precisão, três porções de maconha, aproximadamente 64 cartelas de rohypnol e R$ 5.750,00. O paciente, na delegacia, disse que a droga era para consumo pessoal e a usuária afirmou que não comprou a droga dele (dados do processo de origem, autos n. 0707699-04.2020.8.07.0010, ID 78155328). Segundo laudo preliminar de perícia criminal, a droga apreendida em poder do paciente tratava-se de 665 comprimidos de rohypnol e 3 porções de maconha, com massa líquida de 170,61g (autos n. 0707699-04.2020.8.07.0010, ID 78155329). Há prova da materialidade e indícios suficientes de autoria. E também presente o periculum libertatis. Conquanto o paciente alegue que a droga era para consumo próprio, a quantidade de entorpecente apreendido em sua residência (665 comprimidos de rohynol e 170,61g de maconha), além da balança de precisão e quantia em dinheiro – R$ 5.750,00 -, indicam que ele faz do tráfico seu meio de vida, além de demonstrar a gravidade concreta do crime, justificando a constrição cautelar como garantia da ordem pública. Além disso, o paciente é reincidente específico, tem condenação transitada em julgado por tráfico de drogas (ID 22928573, p. 1). E consta na decisão que decretou a preventiva, que cometeu o crime quando cumpria pena por crime anterior (ID 22913247, p. 2). Ressalte-se que o tráfico de substâncias entorpecentes fomenta demais práticas criminosas, principalmente, os crimes contra o patrimônio e a vida. Daí por que a imputação feita ao paciente é considerada tão gravosa. Conquanto o crime tenha sido cometido sem violência ou grave ameaça, a grande quantidade de droga apreendida na residência do paciente e a reiteração delitiva em crime de tráfico de drogas justifica a prisão preventiva para garantia da ordem pública. Esse o entendimento do e. STJ: “(...) 1. A jurisprudência da Suprema Corte é no sentido de que "a periculosidade do agente e a reiteração delitiva demonstram a necessidade de se acautelar o meio social, para que seja resguardada a ordem pública, e constituem fundamento idôneo para a prisão preventiva" (HC 136.255, Segunda Turma, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe 10/11/2016). 2. Na hipótese, as instâncias ordinárias apresentaram fundamentação idônea acerca da necessidade da prisão preventiva em razão da possibilidade concreta de reiteração delitiva, por se tratar de Réu reincidente específico no delito de tráfico de drogas, que havia sido colocado em liberdade poucos dias antes de ser preso em flagrante pelos fatos ora em análise. (...)” (HC 615.325/SP, Rel. Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 24/11/2020, DJe 02/12/2020). Ao que tudo indica, o paciente faz do crime meio de vida e demonstra total descaso com as normas sociais estabelecidas, bem como com a ordem emanada do Poder Judiciário. As evidências são de que, em liberdade, continuará cometendo novos crimes. Na lição de Basileu Garcia, “para a garantia da ordem pública, visará o magistrado, ao decretar prisão preventiva, evitar que o delinquente volte a cometer delitos, ou porque é acentuadamente propenso às práticas delituosas, ou porque, em liberdade, encontraria os mesmos estímulos relacionados com a infração cometida” (in Comentários ao Código de Processo Penal, vol. III, p. 169). Ao contrário do que alega o impetrante, o paciente não é primário. E embora afirme que o paciente tem residência fixa, não apresentou comprovante de endereço que prove a alegação. Não há desproporcionalidade da medida. A decisão que decretou a prisão está suficientemente fundamentada em dados concretos que justificam a medida extrema, bem como a insuficiência de medidas cautelares diversas da prisão. Não há constrangimento ilegal. Presente requisitos que autoriza a manutenção da custódia cautelar – garantia da ordem pública. Indefiro a liminar. Requisitem-se informações. A seguir, à d. Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília-DF, 3 de fevereiro de 2021 Desembargador JAIR SOARES